Tribunal: TJPA
Processo: 0000783-97.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000783-97.2019.8.14.0086

APELANTE: HANAX BARROSO LIMA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0000783-97.2019.8.14.0086.

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL
.

COMARCA:
VARA ÚNICA DE JURUTI/PA
.

APELANTE:
HANAX BARROSO LIMA DE MELO
.

ADVOGADO:
SÓCRATES GUIMARÃES PINHEIRO, OAB/PA Nº 29.129-B
.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
.

REVISOR:
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1 –

Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

24

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
HANAX BARROSO LIMA DE MELO
, por intermédio da advogado particular, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única de Juruti/PA (
ID 5732285)
, que o condenou
à pena de 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 155, §4º, I, do CPB e à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão pelo delito previsto no artigo 171, §2º, I, do CPB, na forma do art. 71, também do CPB, cada crime, por 2x (duas vezes), em concurso material (art. 69, CPB), totalizando a pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

As razões recursais culminaram no pedido de exclusão da qualificadora do crime de furto. Em relação ao crime de estelionato, pugna pela absolvição, sustentando insuficiência probatória.

Pleiteia-se, também, a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, redimensionamento de pena do recorrente, conforme razões consignadas no petitório de ID 11054997.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme ID
13740687
.

Manifestando-se na condição de
custos legis
o Procurador de Justiça, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso, consoante ID 14344105.

É o relatório. Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A denúncia (ID 5732267) relata, em resumo:

“(...)

Consta nos autos do inquérito policial que, entre os dias 22 e 24 de janeiro de 2019, HANAX BARROSO LIMA DE MELO, agindo de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa e em continuidade delitiva, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes as empresas telefônicas VIVO e Ol, bem como influiu para que terceiros de boa-fé adquirissem os produtos do crime.

No dia 22 de janeiro de 2019, por volta de 12h00min, o denunciado entrou nas instalações da empresa vivo, neste município, e usando um alicate rompeu a tela de proteção do local para ter acesso a sua parte interna, em seguida retirou os pinos que fixavam a porta do contêiner, abrindo-o. Ato continuo, o indiciado desativou o alarme do local usando uma fita adesiva e de lá subtraiu 11 (onze) baterias. Após, o indiciado vendeu os objetos furtados pela quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) à senhora Jaciane Abreu Borges, proprietária de uma loja que compra alumínio, tendo o acusado dito a ela que era eletricista da empresa VIVO e que estava vendendo as baterias pelo fato de não prestarem mais.

No dia seguinte, 23 de janeiro de 2019, por volta de 10h00min, o denunciado, utilizando-se do mesmo modus operandi, invadiu a torre de telefonia da empresa Ol, usando um martelo e uma chave de fenda para arrombar a porta do armário do estabelecimento, de onde subtraiu 4 (quatro) baterias. Após, ele vendeu o objeto do crime ao sr. José Rizomar Barbosa proprietário da loja "Sucatão", pelo valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), ao mesmo pretexto que fez a primeira venda.

Por fim, no dia 24 de janeiro de 2019, por volta de 04h15min, o denunciado novamente se dirigiu a torre da empresa Vivo, utilizando-se mais uma vez de um alicate para romper a tela de proteção do local, tendo, desta forma, acesso à parte interna do estabelecimento, de onde furtou 25 kg (vinte e cinco quilogramas) de fios de cobre. Ato contínuo se deslocou a uma sucataria com o intuito de vender o produto do ilícito, entretanto, foi surpreendido por uma equipe de policiais que procedeu a sua apreensão em flagrante

O denunciado CLAUDIONOR, ao prestar esclarecimentos, confessou a prática delitiva, fls. 19/20.”

Após regular tramitação do feito o apelante foi condenado consoante acima relatado.

Com o intuito de absolver o apelante do crime de estelionato, excluir a qualificadora do crime de furto e pleitear o reconhecimento do princípio da insignificância, sua defesa não logrou êxito em apresentar argumentações satisfatórias a tanto, de modo a rechaçar os fundamentos apostos na sentença condenatória.

Ora, a materialidade delitiva para ambos os delitos (furto qualificado e estelionato) foi robustamente provada pelos documentos e depoimentos colhidos na fase administrativa, materializados nos autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia.

A autoria, de igual sorte, vem corroborada pelas declarações testemunhais colhidas judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID. 5732279), fielmente transcritos no parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID. 14344105):

“
A testemunha JACIANE DE ABREU BORGES, em juízo, relatou que o réu levou as baterias até sua sucata; que o réu estava “bem aparentado” e portava um alicate; que a declarante comprou primeiramente 4 baterias; que o réu nunca tinha ido em seu estabelecimento; que o taxista “neném” foi até sua sucata e disse que a declarante havia comprado baterias furtadas da VIVO; que ao ser questionado sobre a proveniência das baterias, o acusado disse que era representante da VIVO; que ao todo pagou ao réu R$ 800,00 pelas baterias; que quando o réu apareceu novamente em sua sucata para vender outras baterias, a declarante disse que era para o mesmo ir embora dali; que o réu chegou de carro em seu estabelecimento.

A testemunha FRANCISCO SOARES LIMA, em juízo, relatou que a cidade ficou sem telefonia, então se deslocou até o local, se deparou com um buraco na cerca; que o arame havia sido cortado, os pinos da porta haviam sido retirados, tendo notado que a abertura da mesma foi forçada com um pedaço de ferro; que constatou que as baterias haviam sido roubadas, sendo no total de 11; que pesquisou onde poderia encontrar a res furtiva, e encontrou em uma sucata; que a senhora da sucata lhe devolveu as baterias, e falou que havia comprado do réu, por R$ 800,00; que cada bateria custa em torno de R$ 800,00; que depois ficou sabendo que haviam furtado as baterias da OI; que essa senhora disse que havia sido um rapaz que vende lanche no Porto; que no dia seguinte, o réu subiu na torre da VIVO e furtou 25 metros de fio, e quando tentou vender na sucata, a proprietária informou aos policiais e o réu foi preso; que o crime foi cometido mediante arrombamento.

A testemunha ERISSON VIEIRA LOPES, em juízo, relatou que é funcionário da Rede Conecta; que no dia do ocorrido, recebeu ligação de um funcionário da Tim, dizendo que havia ocorrido o furto de uma bateria, e pediu que fosse lá verificar; que recebeu umas fotos onde aparecia que as baterias eram da OI; que foi ao local e constatou que o gabinete do 3G estava arrombado, não havia 4 baterias 3G, e o gabinete 4G estava forçado, porém não conseguiram abrir; que o cadeado da porta foi quebrado; que a porta lateral foi forçada; que foram subtraídas 8 baterias; que as baterias já estavam na Delegacia; que foi informado que elas foram encontradas em uma sucata.

A testemunha MARIANO ESTALIN DA SILVA, em juízo, declarou que possui um pequeno comércio; que o réu chegou em sua casa perguntando se o declarante podia fazer o frete de umas baterias até uma sucata; que o réu disse que trabalhava na VIVO, então o declarante aceitou; que o réu pagou R$ 20,00 pelo frete; que posteriormente o réu apareceu novamente dizendo que havia mais 4 baterias para serem levadas até a sucata; que o réu disse que trabalhava com manutenção de baterias na VIVO; que posteriormente, o declarante foi informado por um policial de que as baterias haviam sido furtadas, e pediu que lhe levasse até a sucata.

A testemunha DIONE NASCIMENTO GUIMARÃES, em juízo, declarou que o réu lhe parou na rua perguntando se o mesmo fazia frete; que o declarante se encontrou com o réu no local combinado, sendo em frente à antena da OI, e o mesmo estava com 4 baterias Moura, as quais foram colocadas no carro do declarante; que o réu estava com um alicate, martelo e chave de fenda, tendo dito que era eletricista, e que as baterias não funcionavam mais; que ao chegarem na sucata, a proprietária expulsou o réu do local, então o declarante perguntou se o mesmo não estava lhe metendo em bronca; que o réu negou, e disse que era eletricista; que o réu pediu que o levasse em outra sucata, mas o declarante negou; que o declarante voltou na sucata com sua esposa, e a proprietária o informou que o réu estava furtando; que foram na Delegacia, saíram à procura do réu com policiais, mas não o localizaram.

A testemunha JOSINEI ARAUJO DA SILVA, em juízo, relatou que o réu chegou em sua casa perguntando quanto cobrava por uma corrida até a sucata; que o réu informou que era para levar um material que havia encontrado na rua; que o declarante cobrou apenas o valor referente à gasolina de sua moto; que o declarante levou o réu até a sucata, ocasião em que a Polícia chegou e apreendeu o material que estava com o mesmo”.

Constata-se que a qualificadora dos crimes de furto, referente à
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ficou caracterizada na espécie, através das imagens fotográficas acostadas aos autos de IPL (ID.
5732279), bem como pela prova oral produzida judicialmente, sobretudo relativa as declarações das testemunha Erisson Vieira Lopes, funcionário da Rede Conecta, aduzindo que o gabinete estava arrombado e que o cadeado da porta havia sido danificado.

Já com relação aos delitos de estelionato, a conduta do recorrente se enquadra no tipo penal previsto no art. 171, na medida em que vendeu coisa alheia subtraída ilegalmente (baterias furtadas de empresas) a terceiros, valendo-se de meio fraudulento, objetivando obter vantagem ilícita.

Por fim, descabe a aplicação do princípio da insignificância em crime de furto na modalidade qualificada, consoante orientação do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
. 2. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) (g.n.)

Assim, impõe-se a constatação de que a condenação do apelante referente aos crimes analisados foi proferida de maneira escorreita, devendo ser mantida sem retoques, com fulcro no art. 155, CPB.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa expressamente, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise das dosimetrias da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025